Tribunal: TJDFT
Processo: 0748675-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748675-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID AUGUSTO NASCIMENTO PENNINGTON AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, VICTOR AUGUSTO NASCIMENTO PENNIGTON RÉU ESPÓLIO DE: GLEUSA GLADYS SILVA DO NASCIMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por David Augusto Nascimento Pennington contra decisão do juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 254886389 do processo de referência) que, nos autos da ação de inventário ajuizada pelo ora agravante em razão do falecimento de Gleusa Gladys Silva do Nascimento, processo n. 0746787-03.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, sob o fundamento de que o direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil é destinado exclusivamente ao cônjuge sobrevivente. Em razões recursais (Id 78086401), o agravante narra residir desde 2024, com autorização expressa da falecida, sua genitora, em uma das casas situada no lote objeto do inventário. Relata que, após o falecimento de sua genitora, o terreno foi invadido pelo viúvo e seus familiares. Aponta que, diante de intervenção policial no momento do esbulho, “conseguiu retomar a posse do seu lar”, mas “hoje é obrigado a conviver diariamente com parte dos invasores”, a exemplo da filha do companheiro supérstite, que reside na segunda casa do lote. Sustenta a necessidade de o art. 1.831 do Código Civil ser interpretado à luz do direito à moradia e da dignidade da pessoa humana. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a aplicação extensiva do direito real de habitação ao herdeiro com vulnerabilidade. Colaciona entendimento doutrinário que entende abonar sua tese. Diz haver prova nos autos de sua situação de vulnerabilidade clínica e psicossocial, uma vez que é “portador de Transtorno Esquizoafetivo, com aspectos autistas e diagnóstico de bipolaridade”, conforme laudos médicos e psicológicos carreados ao feito. Reputa presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: O recebimento do presente Agravo de Instrumento em seu duplo efeito, qual seja, devolutivo e suspensivo ATIVO, concedendo a liminar da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, garantindo a permanência do Agravante no imóvel, ressaltando que o pedido não busca o reconhecimento definitivo de direito real, mas tutela provisória possessória de natureza humanitária, assim, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando -se o Juízo a quo dessa suspensão. O provimento definitivo do presente Agravo de Instrumento; A reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a possibilidade de tutela de urgência de manutenção da posse e moradia do Agravante até que seja o imóvel alienado; Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (Id 254886389 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O direito real de habitação está disciplinado no art. 1.831 do Código Civil e garante ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, o direito de permanecer no imóvel destinado à residência familiar de forma vitalícia, desde que seja o único bem dessa natureza a inventariar. Vejamos o teor do citado dispositivo legal: Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Em regra, o titular do direito real de habitação é o cônjuge ou companheiro supérstite, não havendo previsão legal de aplicação extensiva desse instituto a herdeiros do de cujus, ainda que permaneçam eles como coproprietários do imóvel. No caso, como bem consignado pela decisão agravada, o agravante é filho da falecida (Id 248433086 do processo de referência), o que inviabiliza, em princípio, o reconhecimento do direito real de habitação a seu favor. Quanto ao julgado recente do Superior Tribunal de Justiça a que faz menção o agravante, o qual admite a possibilidade de “ampliação do direito real de habitação em benefício do herdeiro com vulnerabilidade, a fim de garantir-lhe o direito social à moradia, privilegiando-se sua proteção e dignidade” (REsp n. 2.212.991/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025.), trata-se de entendimento isolado, inovador, sem caráter vinculante e que considera situação fática diversa da ora sob exame, uma vez ponderada a aplicação extensiva da regra posta no art. 1.831 do Código Civil ao herdeiro com vulnerabilidade, diante da ausência de cônjuge ou companheiro supérstite. No caso concreto, conforme escritura pública de Id 248433090 do processo de referência, aparentemente, há companheiro sobrevivente, porquanto a inventariada convivia em união estável com Francisco Antônio do Nascimento desde 2018, circunstância que poderá ensejar o eventual reconhecimento do direito real de habitação em favor deste, desde que demonstrado que o imóvel servia à residência da família. De mais a mais, ainda que se considerasse, como alegado em razões recursais, que a pretensão liminar teria por finalidade apenas a obtenção de “tutela de urgência possessória de natureza humanitária para a manutenção da posse” – e não o reconhecimento do direito real de habitação propriamente dito –, a providência requestada pelo agravante seria incompatível com o rito da ação de inventário, que não comporta incursão aprofundada em disputas possessórias envolvendo os herdeiros. De todo modo, o próprio recorrente admite deter atualmente a posse de uma das casas edificadas no imóvel, o que, indene de dúvidas, torna desnecessária, por ora, a tutela alegadamente pretendida. Nessa perspectiva, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora